Tribunal: TJPA
Processo: 0803363-34.2024.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803363-34.2024.8.14.0008

RECORRENTE: DJEKI D AVILA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA MANTIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Djeki da Silva Davila contra decisão que o pronunciou por homicídio doloso qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), em razão de acidente de trânsito com vítima fatal. Sustenta-se, em síntese, (i) a inépcia da denúncia; (ii) a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria; (iii) a desclassificação para homicídio culposo e (iv) a exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por ausência de descrição precisa da conduta; (ii) definir se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia; (iii) apurar se é cabível a desclassificação do crime para homicídio culposo; e (iv) examinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser excluída na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando descrição clara da conduta imputada, com base em indícios de materialidade e autoria, permitindo ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do delito está comprovada por laudo cadavérico, e os indícios de autoria são consistentes, conforme boletim de ocorrência, provas testemunhais e circunstâncias do fato, revelando conduta que, em tese, configura homicídio doloso com dolo eventual.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a impronúncia nessa fase, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A definição entre dolo eventual e culpa consciente demanda exame aprofundado das provas e deve ser feita pelos jurados em plenário, razão pela qual a desclassificação para homicídio culposo nesta fase mostra-se juridicamente inadequada.

A exclusão da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP somente se admite quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso concreto, em que a dinâmica dos fatos sugere, em cognição sumária, a possibilidade de que a vítima foi surpreendida sem chance de defesa, competindo ao Tribunal do Júri avaliar sua presença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A denúncia é válida quando descreve, ainda que de forma sucinta, a conduta imputada, com base em elementos mínimos de autoria e materialidade.

2.

A pronúncia exige apenas indíciossuficientes de autoria e prova da materialidade, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal.

3.

A desclassificação do crime para homicídio culposo não deve ser decidida na fase de pronúncia, sendo competência do Tribunal do Júri a definição do elemento subjetivo do tipo.

4.

A exclusão de qualificadora na pronúncia apenas se admite quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional dos jurados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 41 e 413.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1831811/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 22.06.2021, DJe 29.06.2021;
STJ, AgRg no HC 894353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024;
STJ, AgRg no REsp 1687971/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 04.12.2018, DJe 14.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0803363-34.2024.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE:
DJEKI DA SILVA DAVILA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

DJEKI DA SILVA DAVILA
, por intermédio de advogado regularmente constituído, interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, por supostamente haver causado a morte de Elilson Barreto de Queiroz, mediante manobra automobilística arriscada, sob efeito de álcool.

A defesa apresentou três teses principais: a) nulidade da pronúncia por inépcia da denúncia; b) impronúncia por insuficiência de provas; e c) desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O Ministério Público ofertou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso. O parecer da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA). Belém (PA), na data do sistema.

Belém (PA), na data do sistema.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Superadas eventuais questões preliminares, inexistentes nos autos, passo ao exame do mérito recursal.

I.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

A Defesa sustenta que a peça inaugural é inepta, por não descrever com precisão a conduta imputada.

No entanto, tal alegação à inépcia da inicial não prospera, tendo em vista que a denúncia foi apresentada com observância dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos no artigo 41 da lei Processual Penal, mediante indícios de materialidade e autoria que respaldaram a apresentação da peça e a consequente abertura da ação penal, motivo pelo qual foi recebida pelo Juízo a quo, sendo que esmiuçar a situação fática é tarefa a ser desempenhada mediante o contraditório e da ampla defesa e durante o Tribunal do Júri.

Nestes termos, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Desta feita, não há que se falar em inépcia da denúncia, nos termos da orientação jurisprudencial:

A inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia, portanto, para não incorrer em tal vício, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir ao denunciado a possibilidade de defesa. 2. Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública. [...](STJ - AgRg no AREsp: 1831811 SP 2021/0036905-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021)

Além disso, ainda que de modo sucinto, as condutas do acusado se encontram narradas na denúncia, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Portanto, indefiro a tese de inépcia da denúncia.

II.

DA IMPRONÚNCIA

A materialidade do delito restou incontroversa mediante o laudo cadavérico referente à vítima Elilson Barreto de Queiroz, que confirma a ocorrência da morte e indica a causa do óbito, preenchendo com clareza o requisito objetivo da tipicidade. No mesmo sentido, os indícios de autoria estão cristalinos: constam do boletim de ocorrência, corroborados por depoimentos testemunhais, bem como pelas circunstâncias fáticas, em que o recorrente conduzia veículo sob influência de álcool e realizou ultrapassagem em local proibido, o que reforça a configuração de conduta imprudente associada ao risco assumido.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia basta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, exigência plenamente atendida no presente caso. Dessa forma, invocar a impronúncia, com base em insuficiência desse quadro probatório, mostra-se juridicamente incabível e contradiz frontalmente a jurisprudência consolidada.

Sobre o tema, cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação, prelibatório, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual. 2. "As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri" (RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 13/5/2020). Na hipótese, a decisão de primeiro grau destacou a futilidade pelos indícios de problemas conjugais entre o agravante e a vítima, logo não se vislumbra a flagrante ilegalidade sustentada pela defesa, no ponto . 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 894353 MG 2024/0064980-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como visto, reforça tal compreensão ao afirmar que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza, mas mera viabilidade da imputação, sob pena de se inviabilizar a atuação do Tribunal do Júri e subtrair-lhe a competência constitucional.

Dessarte, a conclusão inevitável é a de que não há espaço para impronúncia neste estágio, impondo-se a submissão do recorrente ao julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem compete a apreciação exauriente das provas e da intenção subjetiva do agente.

III.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO

A tese defensiva de desclassificação para homicídio culposo funda-se na negativa de existência do dolo eventual, sustentando que a conduta do recorrente teria se limitado a uma imprudência típica da culpa. Todavia, os elementos fáticos delineados nos autos — a condução de veículo automotor sob efeito de álcool, a realização de ultrapassagem em local expressamente proibido e a assunção consciente de risco inerente a essa manobra — evidenciam a configuração do dolo eventual, na medida em que o agente, mesmo prevendo a possibilidade do resultado morte, não se absteve de praticar o ato arriscado.

Importa destacar que a lógica da pronúncia não se resume à mera dúvida sobre autoria e materialidade, mas também exige análise do contexto fático em que se deu a conduta. O princípio do
in dubio pro societate
, aplicável nesta fase, não pode ser compreendido como uma válvula de escape para afastar a discussão do elemento subjetivo do tipo penal, tampouco como instrumento para suprir ausência de provas. Ele serve, antes, para assegurar que, diante de indícios consistentes, seja o caso submetido ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse cenário, a definição entre dolo eventual e culpa consciente não deve ser antecipada pelo magistrado nesta fase processual, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri. Cabe, pois, aos jurados, mediante análise soberana das provas em plenário, decidir se o agente, ao praticar a conduta, assumiu o risco de produzir o resultado morte ou se atuou de forma meramente imprudente.

Diante disso, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação nesta etapa, impondo-se a manutenção da decisão de pronúncia tal como proferida.

IV.

DA QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2º, IV, DO CP

A exclusão da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, consistente na utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, somente se justifica, na fase de pronúncia, quando sua manifesta improcedência se evidencia de plano, isto é, quando os elementos constantes nos autos tornam absolutamente inverossímil sua ocorrência. Tal não é o caso dos presentes autos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, em sede de pronúncia, deve-se preservar ao máximo a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, inclusive quanto às qualificadoras, salvo quando estas se revelem inequivocamente desprovidas de qualquer lastro fático. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. AFASTAMENTO.INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA VIGENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na prolação da decisão de pronúncia, cabe ao juiz verificar a existência da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria aptos a remeter os autos do processo para julgamento perante o Tribunal Popular. Precedentes.

2. Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência permitindo a excepcional exclusão das qualificadoras, na fase de pronúncia, desde que manifestamente improcedentes, sob pena de violação à competência do Tribunal do Júri. Precedentes.

3. Uma vez constatando o Tribunal a quo, mediante análise dos elementos descritos nos autos, inexistir comprovação apta a acolher determinada circunstância qualificadora, descabe a este Sodalício, por meio do julgamento de recurso especial, rever tais conclusões, ante a necessidade de revolvimento fático probatório, devidamente vedado pela Súmula 7/STJ.

4. No caso em exame, a qualificadora do motivo fútil, ao ser acolhida pelo magistrado singular na decisão de pronúncia, não restou embasada em elementos concretos, os quais foram insuficientes para comprovação da maior reprovabilidade da conduta praticada pelo apenado. Logo, correta sua exclusão, pelo Tribunal estadual, ao apreciar o recurso em sentido estrito defensivo.

5. Agravo improvido.

(AgRg no REsp 1687971/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018)

No caso concreto, as circunstâncias em que ocorreu o fato revelam, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da tese acusatória. A dinâmica relatada indica que a vítima Elilson Barreto de Queiroz foi subitamente surpreendida pela manobra imprudente e violenta perpetrada pelo recorrente, condutor de veículo automotor que, sob efeito de álcool, executou ultrapassagem em local sabidamente proibido e de baixa visibilidade. Essa manobra, conforme a prova documental e testemunhal constante dos autos, impediu qualquer possibilidade de reação da vítima, que se viu subitamente diante de risco letal, sem tempo hábil para defesa ou esquiva.

Trata-se, portanto, de um agir que, em tese, preenche os requisitos típicos da qualificadora em questão, uma vez que a surpresa e a intensidade da ação impediram qualquer chance de preservação por parte da vítima.

Por esse motivo, afastar de plano a qualificadora, nesta fase incipiente, representaria indevida invasão da competência do Tribunal do Júri, afrontando o disposto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal, que assegura aos jurados a apreciação de todas as circunstâncias do crime, inclusive as qualificadoras.

Assim, diante da existência de elementos que, mesmo que indiciariamente, dão suporte à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, impõe-se a sua manutenção na pronúncia, relegando-se ao Conselho de Sentença a análise exauriente sobre sua efetiva configuração.

A intervenção judicial, nesta fase, deve ser comedida, sob pena de usurpar a função soberana do júri popular.

V.

CONCLUSÃO

Voto, pois, no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por DJEKI DA SILVA DAVILA, mantendo-se a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des
. JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/09/2025